Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-14.2025.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-14.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), VIA CAPITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 48.632.754/0001-90 (APELANTE), MARCONI D ARCE LUCIO JUNIOR - CPF: 092.403.634-67 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), EDUARDO DUFECK - CPF: 460.072.021-00 (APELADO), BIANCA DE BARROS MACCHIONI - CPF: 439.567.128-46 (ADVOGADO), ANDRE MUSZKAT - CPF: 219.901.848-20 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA MADEIRA - CPF: 380.304.928-80 (ADVOGADO), LUCAS COSTA PAIM - CPF: 400.186.358-81 (ADVOGADO), VIA CAPITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 48.632.754/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A QUATRO VEZES A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO AUTÔNOMO ASSINADO E DE COMPROVAÇÃO DE LIVRE ADESÃO. VENDA CASADA. TEMA REPETITIVO N. 972 DO STJ. BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL A DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por correspondente bancário contra sentença que, em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 14,9% ao mês, declarar a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, vedar o bloqueio do aparelho celular do consumidor e condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da regularidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, sob fundamento de que a precificação baseada em risco justifica encargos superiores à média de mercado e de que o consumidor tinha ciência das condições contratuais por se tratar de cliente recorrente;
(ii)
a declaração de legalidade da cobrança de seguro prestamista, ao argumento de que a contratação foi facultativa e formalizada por adesão voluntária no aplicativo;
(iii)
a validação da cláusula de bloqueio remoto do aparelho celular como garantia contratual legítima e equivalente às garantias tradicionais; e
(iv)
a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade;
(ii)
verificar se a taxa de juros remuneratórios de 14,9% ao mês configura abusividade em contrato de empréstimo pessoal não consignado em razão de superar a taxa média divulgada pelo BACEN;
(iii)
aferir a legalidade da cobrança de seguro prestamista diante da ausência de contrato autônomo assinado pelo consumidor;
(iv)
determinar a validade da cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular em caso de inadimplemento; e
(v)
verificar se o bloqueio do aparelho celular, cumulado com as demais práticas imputadas à recorrente, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reprodução de argumentos anteriores na apelação não impede o conhecimento do recurso quando as razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença, pois a eventual fragilidade jurídica das teses não se confunde com ausência de dialeticidade (STF - ARE 681888 AgR; STJ - AgInt no AREsp 1571725).

5. A taxa de juros remuneratórios de 14,9% ao mês, equivalente a 429,47% ao ano, é abusiva por exceder em mais de quatro vezes a taxa média de mercado de 5,92% ao mês divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo pessoal não consignado em novembro de 2024, o que configura desvantagem exagerada ao consumidor nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ciência do consumidor acerca das condições contratuais, ainda que decorrente de recontratações anteriores, não afasta a abusividade da cláusula, pois o controle judicial previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor incide sobre o conteúdo material do ajuste, e as normas consumeristas ostentam caráter cogente e inderrogável pela vontade das partes, conforme o artigo 1º do referido diploma (Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça).

7. A invocação genérica da metodologia de precificação baseada em risco (
risk based pricing
), desacompanhada de estudo técnico ou análise individualizada que demonstre a proporcionalidade entre o risco aferido e os encargos cobrados, não é suficiente para justificar taxa superior a quatro vezes a média de mercado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

8. A manutenção da taxa de juros fixada na sentença decorre da limitação imposta pelo princípio da congruência, uma vez que a apelante não formulou pedido subsidiário de adequação ao parâmetro correto da modalidade contratada e restringiu sua pretensão recursal ao restabelecimento integral da taxa de 14,9% ao mês. A fixação de taxa diversa pelo Tribunal configuraria julgamento
extra petita
, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

9. A cobrança de seguro prestamista incluída diretamente nos boletos de pagamento, sem contrato autônomo assinado pelo consumidor e sem comprovação de que lhe foi assegurada a faculdade real de recusar a cobertura ou de escolher outra seguradora, afronta a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

10. O decurso do prazo de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor não convalida o vício na contratação originária, pois o direito de cancelamento pressupõe que a adesão inicial tenha decorrido de manifestação livre e informada do consumidor.

11. A cláusula que autoriza o bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplemento é nula de pleno direito, por impor restrição desproporcional que atinge dimensões existenciais do devedor incompatíveis com a relação obrigacional, em afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

12. A anuência formal do consumidor à cláusula abusiva não a convalida, porquanto o artigo 51,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor comina a sanção de nulidade de pleno direito, que independe da forma como a cláusula foi apresentada ou aceita.

13. O bloqueio efetivo de funcionalidades do aparelho celular, utilizado como instrumento de coerção ao pagamento de dívida lastreada em encargos abusivos, produz efeitos análogos à interrupção de serviços essenciais e configura dano moral indenizável, notadamente quando cumulado com a cobrança de juros remuneratórios abusivos e de seguro prestamista sem comprovação de livre adesão.

14. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerada a cumulação de práticas abusivas que atingiram consumidor em situação de vulnerabilidade acentuada.

IV. DISPOSITIVO

15
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, II, XXXII, art. 170, V; CDC - art. 1º, art. 49, art. 51,
caput
, IV, § 1º; CPC - art. 85, § 11, art. 141, art. 373, II, art. 492, art. 932, III, art. 1.010, III, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - ARE 681888 AgR; STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 382, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.059, AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, AgInt no AREsp 1571725/SP; TJSP - Apelação Cível n. 10338380520228260564; TJMG - Apelação Cível n. 50099104920228130521; TJPE - Agravo de Instrumento n. 00108774320258179000; TJPR - Recurso Inominado n. 00149414020248160018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral registrada sob o n.
1000698-14.2025.8.11.0007
, ajuizada por
EDUARDO DUFECK
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Eduardo Dufeck
narrou que, em 5/novembro/2024, firmou contrato de empréstimo pessoal com a
Via Capital, Sociedade de Crédito Direto S.A.
, por intermédio da correspondente bancária
SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.
(id. 341854921)

Segundo exposto na exordial, a contratação foi formalizada pela cédula de crédito bancário n. b201a0f2-750d-4a53-a487-8932a016096f, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser quitado em 8 (oito) parcelas mensais de R$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), com primeiro vencimento em 2/dezembro/2024.

O requerente relatou, porém, que o primeiro boleto foi emitido no valor de R$ 164,65 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), com acréscimo superior a 5% (cinco por cento) sobre a parcela pactuada, sem qualquer aviso prévio. As tentativas de resolução direta com a contratada restaram infrutíferas.

Impossibilitado de obter a emissão dos boletos no valor contratado, o requerente deixou de adimplir os pagamentos, cujo débito se elevou progressivamente até alcançar R$ 215,19 (duzentos e quinze reais e dezenove centavos). Acrescentou que as requeridas exigiam, como garantia do empréstimo, a instalação do aplicativo SuperSim no
smartphone
do contratante, o qual restringia o acesso a diversas funções do aparelho em caso de inadimplemento.

Sustentou, ainda, que a contratação de seguro prestamista foi imposta sem informação ou consentimento, em prática que qualificou como venda casada.

No plano dos encargos, impugnou a taxa de juros de 14,9% ao mês, que reputou abusiva em face da taxa média de mercado de 1,72% ao mês.

Com base nesses fundamentos, formulou pedidos de revisão contratual com redução da taxa de juros e recálculo das parcelas ao valor originalmente pactuado; exclusão da cláusula de garantia vinculada ao bloqueio do
smartphone
; declaração de ilegalidade da cobrança de seguro; e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em
contestação
, a SuperSim esclareceu que atua como correspondente bancário na oferta de empréstimos pessoais não consignados, inclusive para pessoas com restrição creditícia. Para viabilizar a concessão de crédito a esse perfil de tomadores, desenvolveu o aplicativo “Garantia SuperSim”, por cujo mecanismo o
smartphone
do contratante é oferecido em garantia. (id. 341855861)

Quanto à divergência no valor do boleto, a requerida esclareceu que a diferença decorria da livre adesão do requerente ao “SuperSeguro”, seguro prestamista cujas parcelas, de R$ 8,29 (oito reais e vinte e nove centavos) cada, elevaram o valor mensal para R$ 164,65 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Ressaltou que o seguro era facultativo e poderia ser cancelado sem custo no prazo de 10 (dez) dias, providência jamais adotada pelo requerente.

A requerida destacou que o requerente era cliente recorrente e realizava, à época, seu 3º (terceiro) empréstimo nos mesmos moldes, circunstância que evidenciaria pleno conhecimento das condições do serviço. Acrescentou que o contrato foi assinado digitalmente e que as cópias dos instrumentos foram encaminhadas ao endereço eletrônico do requerente com confirmação de recebimento e leitura.

No tocante à garantia, sustentou sua legalidade e invocou parecer da Secretaria Nacional do Consumidor que ratificou a regularidade da modalidade. Esclareceu que, desde janeiro de 2024, o aplicativo preserva o funcionamento de aplicativos essenciais, de modo que apenas recursos não essenciais são objeto de restrição.

Sobre os juros remuneratórios, a requerida aduziu que o empréstimo contratado era pessoal não consignado, razão pela qual a comparação com a taxa média de empréstimos consignados era inadequada. Esclareceu que a taxa aplicada, de 429,47% ao ano, situava-se dentro da faixa praticada no mercado para a modalidade, que oscilava entre 1,55% ao ano e 808,38% ao ano segundo dados do Banco Central do Brasil.

A requerida impugnou, por fim, o pedido indenizatório, ao argumento de que não praticou ato ilícito e de que o bloqueio decorreu de exercício regular de direito contratualmente previsto. Requereu a improcedência integral da demanda.

O requerente apresentou
impugnação
às contestações. Por derradeiro, postulou a condenação da SuperSim por litigância de má-fé, sob o fundamento de que a extensão da contestação, superior a 49 (quarenta e nove) páginas, configuraria resistência injustificada ao andamento do processo e conduta temerária. Requereu a aplicação de multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 341855872).

A
sentença
afastou a multa por litigância de má-fé. Mas julgou procedente a pretensão do autor. Determinou, por conseguinte, a revisão do contrato com a incidência exclusiva de juros remuneratórios no patamar de 1,72% ao mês sobre o valor liberado em favor do requerente, com a exclusão dos juros e multa moratória e do valor relativo ao seguro prestamista.

Condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a partir da data da sentença.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e o juízo determinou a expedição de ofício ao Ministério Público para análise quanto à adoção de medidas de proteção em favor de pessoas idosas e socialmente vulneráveis.

Os embargos declaratórios da requerida foram rejeitados.

Inconformada, a
SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda.
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual reitera os argumentos expostos em contestação.

Quanto à indenização por danos morais, a apelante sustenta que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, e que o valor fixado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desproporcional ao valor dos contratos discutidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Requer, por fim, a adequação dos honorários advocatícios aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 341855918).

Em
contrarrazões
, o apelado
Eduardo Dufeck
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença. (id. 341855922)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA
. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
EDUARDO DUFECK
e reconheceu a abusividade de cláusulas do contrato e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne recursal reside na aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios de 14,9% (quatorze vírgula nove por cento) ao mês pactuada em empréstimo pessoal não consignado, na legalidade da cobrança de seguro prestamista, na validade da cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto do aparelho celular do mutuário em caso de inadimplemento e na configuração de danos morais indenizáveis.

O recurso não comporta acolhimento.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma da decisão impugnada, apresentando argumentações novas e suficientes a infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de ser mantido por seus próprios fundamentos. (ARE 681888 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/maio/2019)

No Código de Processo Civil de 2015, o princípio da dialeticidade foi expressamente positivado em diversos dispositivos legais, notadamente:
(i)
artigo 932, III, que atribui ao relator a competência para não conhecer de recurso que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(ii)
artigo 1.010, III, que estabelece como requisito da apelação a indicação das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(iii)
artigo 1.021, § 1º, que prescreve que na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Importante ressaltar que a jurisprudência pátria estabelece distinção relevante entre a mera reprodução de argumentos já deduzidos em peças anteriores e a ausência total de impugnação específica.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a reprodução, na apelação, dos argumentos contidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso.

O que se veda é a apresentação de recurso que se limita a tecer considerações genéricas, abstratas ou totalmente desconectadas da
ratio decidendi
do julgado impugnado, sem que se estabeleça qualquer diálogo argumentativo com os fundamentos que sustentam a decisão. (STJ - AgInt no AREsp: 1571725 SP 2019/0253610-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ao transportar esses princípios ao caso concreto, verifico que a apelante, em suas razões recursais, apresentou claramente seus argumentos contra a sentença e trouxe razões que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

A peça recursal não se limitou a considerações genéricas ou abstratas, mas impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O fato de os argumentos recursais serem eventualmente improcedentes ou juridicamente frágeis não se confunde com ausência de dialeticidade.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consagra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Dessa orientação decorre que os contratos bancários, por envolverem relação de consumo, submetem-se ao controle judicial de suas cláusulas, inclusive no tocante aos encargos remuneratórios pactuados. Nesse contexto, importa delimitar o alcance da revisão judicial das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras.

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

De igual modo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples superioridade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado, isoladamente considerada, não configura abusividade. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/09/2015)

Sucede que o mesmo Tribunal Superior, ao fixar a tese vinculante do Tema Repetitivo n. 27, admitiu a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

A conjugação dessas orientações revela o seguinte panorama normativo: a revisão judicial dos juros remuneratórios não é medida ordinária, mas excepcional. Quando, porém, a taxa pactuada se distancia substancialmente da taxa média de mercado praticada para a mesma modalidade de operação e o fornecedor de crédito não demonstra circunstâncias concretas que justifiquem a discrepância, a abusividade resta configurada.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, constitui referência objetiva para aferir a razoabilidade dos encargos remuneratórios, pois reflete o equilíbrio entre os custos de captação, os riscos da operação e a margem de lucro admitida pelo mercado regulado.

Uma taxa que exceda a média em proporção expressiva, sem justificativa demonstrada nos autos, impõe ao consumidor desvantagem exagerada e compromete o equilíbrio contratual.

No caso concreto, a cédula de crédito bancário firmada entre as partes em
05/novembro/2024
estipulou taxa de juros remuneratórios de
14,9%
(quatorze vírgula nove por cento) ao mês, equivalente a
429,47%
(quatrocentos e vinte e nove vírgula quarenta e sete por cento) ao ano.

O custo efetivo total da operação, por sua vez, alcança 21% (vinte e um por cento) ao mês, ou 860% (oitocentos e sessenta por cento) ao ano.

Conforme dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil para o mês de novembro de 2024, a taxa média de juros praticada nas operações de empréstimo pessoal não consignado, modalidade contratada no caso dos autos, era de 5,92% (cinco vírgula noventa e dois por cento) ao mês, ou 99,33% (noventa e nove vírgula trinta e três por cento) ao ano.

A comparação entre os valores revela que a taxa anual contratada equivale a mais de 4 (quatro) vezes a taxa média de mercado praticada para a mesma espécie de operação.

Essa desproporção não se enquadra nas flutuações normais decorrentes da análise de risco individual; ao contrário, configura discrepância substancial que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos exatos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os fundamentos deduzidos pela apelante em suas razões recursais não conduzem a conclusão diversa.

A recorrente sustenta, em primeiro lugar, que o apelado tinha ciência inequívoca das condições contratuais, por se tratar de cliente recorrente que realizava seu terceiro empréstimo com a empresa, e que a assinatura digital, o envio de cópia por
e-mail
e a disponibilização de tutorial em vídeo evidenciam o cumprimento do dever de informação.

O argumento, conquanto factualmente correto, não tem aptidão para afastar a abusividade reconhecida, pois a ciência das condições contratuais pelo consumidor não sana a ilicitude de cláusula que impõe desvantagem exagerada.

O controle judicial de abusividade, previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, incide sobre o conteúdo material da cláusula, e não sobre o grau de conhecimento que o aderente detinha a respeito de suas condições.

Admitir que a recontratação, por si só, validaria encargos abusivos equivaleria a reconhecer que o consumidor pode renunciar à proteção conferida por norma de ordem pública. As normas de defesa do consumidor, porém, ostentam caráter cogente e inderrogável pela vontade das partes, conforme expressamente dispõe o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor.

A vulnerabilidade do consumidor, especialmente a de pessoa aposentada por invalidez, com baixa instrução e em situação de hipossuficiência econômica, como é o caso do apelado, não se supre pela mera repetição de operações.

Ao contrário, a reiteração do vínculo contratual em condições abusivas pode evidenciar justamente a dependência do consumidor em relação à modalidade de crédito ofertada, circunstância que reforça, e não afasta, a necessidade de proteção.

A apelante invoca, ainda, os princípios do
pacta sunt servanda
, da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
, na tentativa de sustentar a obrigatoriedade das condições livremente pactuadas.

Ocorre que a força vinculante do contrato, embora constitua pilar da ordem jurídica, não prevalece quando confrontada com as normas de proteção ao consumidor. O artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor qualifica suas disposições como de ordem pública e interesse social, o que impede que a autonomia privada sirva de fundamento para a manutenção de cláusulas que violem o equilíbrio contratual mínimo imposto pela legislação consumerista.

Quanto à boa-fé objetiva, cumpre observar que o princípio opera como limitador do exercício de posições jurídicas e impõe deveres laterais de conduta a ambas as partes. É precisamente a boa-fé que exige do fornecedor de crédito a prática de encargos compatíveis com o mercado regulado, de modo que a invocação desse princípio pela apelante se volta contra a própria tese que pretende sustentar.

A recorrente argumenta, ademais, que a taxa de juros praticada decorre de metodologia de precificação baseada em risco (
risk based pricing
), admitida pelo Banco Central do Brasil, e que a modalidade de empréstimo pessoal não consignado para consumidores com restrições cadastrais justifica a cobrança de encargos superiores à média.

A precificação baseada em risco constitui, de fato, metodologia legítima no mercado de crédito. O risco individual do tomador pode justificar variações em relação à taxa média, sem que isso configure,
per se
, abusividade. Essa análise, porém, pressupõe a demonstração concreta das circunstâncias que elevam o risco e a proporcionalidade entre o risco aferido e o encargo efetivamente cobrado.

No caso dos autos, a apelante limitou-se a invocar genericamente o modelo de precificação por risco, sem apresentar estudo técnico, análise de
score
de crédito, histórico individualizado de inadimplemento ou qualquer outro elemento concreto que demonstrasse por que o risco específico do mutuário demandava uma taxa superior a 4 (quatro) vezes a média de mercado.

A mera invocação abstrata da metodologia, desacompanhada de prova de sua adequação ao caso, não é suficiente para legitimar encargos dessa magnitude, haja vista que, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Registre-se, nessa perspectiva, uma incongruência lógica nos argumentos da própria apelante. Conforme ela própria esclarece, a operação de crédito contava com garantia digital consistente no bloqueio de funcionalidades do aparelho celular do mutuário em caso de inadimplemento. A existência de garantia acessória, independentemente de seu juízo de validade, constitui fator de mitigação do risco de crédito.

Essa circunstância torna ainda menos justificável a cobrança de taxa de juros em patamar tão distante da média de mercado, porquanto a precificação por risco deveria incorporar o efeito redutor da garantia sobre o risco da operação.

A apelante sustenta, por fim, que o apelado poderia ter buscado outras instituições com taxas inferiores, e que a revisão judicial violaria o princípio da autonomia da vontade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

A liberdade contratual, embora componente essencial da ordem econômica, encontra limites na função social do contrato e na proteção do consumidor, princípios consagrados nos artigos 170, V, e 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.

Em relações de consumo, a autonomia da vontade é temperada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que impedem a estipulação de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao aderente.

Importa registrar, por derradeiro, que a apelante impugnou o parâmetro adotado na sentença para a limitação dos juros, ao fundamento de que a taxa de 1,72% (um vírgula setenta e dois por cento) ao mês fixada pelo Juízo
a quo
corresponde à modalidade de empréstimo consignado, distinta daquela contratada pelas partes.

A observação é pertinente do ponto de vista técnico. A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo pessoal não consignado em novembro de 2024 era de 5,92% ao mês, valor superior ao adotado na sentença.

Contudo, a reforma da decisão para adequar a taxa ao parâmetro correto esbarra em limitação de ordem processual. A apelante, em suas razões recursais, não formulou pedido de readequação da taxa de juros para a média efetiva da modalidade contratada. A pretensão recursal se limitou a pugnar pelo reconhecimento da integralidade da taxa contratual de 14,9% (quatorze vírgula nove por cento) ao mês.

A eventual fixação, pelo Tribunal, de taxa diversa daquela prevista na sentença, sem que a parte recorrente tenha deduzido pedido nesse sentido, configuraria julgamento
extra petita
, em afronta ao princípio da congruência consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, esse princípio se manifesta na vinculação do Tribunal ao
tantum devolutum quantum appellatum
, de modo que a reforma da decisão não pode exceder os limites do que foi efetivamente impugnado e pleiteado pelo recorrente. Não compete ao órgão julgador conceder à parte providência que ela própria não requereu.

Em consequência, mantenho a taxa de juros fixada na sentença, porquanto a abusividade da taxa contratual restou demonstrada e a recorrente não formulou pedido subsidiário que permitisse ao Tribunal adotar parâmetro diverso.

SEGURO PRESTAMISTA

O Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça fixou, entre outras, a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A
ratio decidendi
desse entendimento vinculante reside na constatação de que a contratação de seguro vinculado a operação de crédito configura prática abusiva quando o consumidor não dispõe de liberdade efetiva para aderir ou recusar a cobertura, ou para escolher livremente a seguradora. A garantia de livre escolha, devidamente informada e documentada, é pressuposto de validade da contratação acessória.

Para que a cobrança de seguro prestamista em contrato bancário seja considerada legítima, é necessário, portanto, que a instituição financeira demonstre, de forma inequívoca, que o consumidor teve a faculdade real de contratar ou não o seguro e que lhe foi assegurada a possibilidade de escolher entre diferentes seguradoras.

No caso dos autos, a análise dos documentos que instruem o processo revela que o seguro prestamista não consta da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes.

A cobertura securitária foi incluída diretamente no boleto emitido das parcelas do empréstimo, no valor de R$ 8,29 (oito reais e vinte e nove centavos) por parcela, o que elevou a prestação mensal de R$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) para R$ 164,65 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Não há nos autos contrato de seguro assinado pelo consumidor, pois o contrato apresentado com a defesa não está assinado nem fisicamente, nem digitalmente. Tampouco há demonstração de que o apelado teve a opção concreta de recusar a contratação do seguro ou de escolher outra seguradora.

A apelante sustenta que a contratação foi facultativa, com cláusula e termo específicos, e que o apelado habilitou autonomamente a cobertura por ação voluntária no aplicativo. Alega, ainda, que a liberação do crédito não estava condicionada à adesão ao seguro e que o consumidor dispunha de prazo de 10 (dez) dias para cancelamento sem custo.

Essa tese, porém, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos. A ausência de contrato de seguro assinado pelo consumidor e a inexistência de instrumento autônomo que comprove a livre adesão comprometem a demonstração da facultatividade alegada.

Em ambiente digital, a distinção entre cláusula de adesão automática e contratação efetivamente voluntária exige prova robusta de que o consumidor teve a possibilidade concreta e compreensível de recusar a cobertura.

A mera existência de funcionalidade no aplicativo não supre essa exigência quando ausente a comprovação de que o consumidor foi adequadamente informado sobre a natureza facultativa do seguro e sobre a possibilidade de escolha da seguradora.

O fato de o consumidor não ter exercido o direito de cancelamento no prazo de 10 (dez) dias não supre o vício na contratação originária. O prazo de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe que a contratação inicial tenha sido válida. Se a adesão não decorreu de manifestação livre e informada, o mero decurso do prazo não tem o condão de convalidar a irregularidade.

Destarte, a cobrança do seguro prestamista nos moldes praticados pela apelante afronta a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça. Mantém-se a declaração de inexigibilidade pronunciada na sentença.

BLOQUEIO DO APARELHO CELULAR

O artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. A norma abrange toda modalidade de garantia ou mecanismo coercitivo previsto em contratos de consumo, inclusive os que se utilizam de recursos tecnológicos para restringir direitos do aderente.

A cláusula que autoriza o bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplemento constitui modalidade relativamente nova no mercado de crédito brasileiro, e sua validade vem suscitando controvérsia nos tribunais pátrios.

Em pesquisa junto ao acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não identifiquei precedentes que tenham enfrentado especificamente a validade de cláusula contratual que autoriza o bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular do consumidor inadimplente.

A análise do panorama jurisprudencial de outros tribunais do país, contudo, permite identificar uma tendência expressiva no sentido de reconhecer a abusividade dessas cláusulas.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que é abusiva a cláusula contratual que permite o bloqueio remoto do aparelho celular do consumidor em caso de inadimplência, por violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-SP, Apelação Cível n. 10338380520228260564, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 11/fevereiro/2025)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na mesma linha, assentou que a cláusula de bloqueio de funcionalidades do celular extrapola os limites do direito do credor e configura mecanismo coercitivo desproporcional, contrário aos direitos fundamentais do consumidor, como a dignidade e o acesso à comunicação. (TJ-MG, Apelação Cível n. 50099104920228130521, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 24/fevereiro/2025)

Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em julgamento de 27/agosto/2025, reconheceu como prática abusiva a cláusula que autoriza o bloqueio remoto de aparelho celular por inadimplemento, diante da essencialidade do dispositivo na vida contemporânea e da desproporção da medida coercitiva. (TJ-PE, Agravo de Instrumento n. 00108774320258179000, Rel. Elio Braz Mendes, j. 27/agosto/2025)

De forma similar, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que o bloqueio de funções do celular por inadimplemento configura prática abusiva e cláusula contratual nula de pleno direito. (TJ-PR, Recurso Inominado n. 00149414020248160018, Rel. Alvaro Rodrigues Junior, 2ª Turma Recursal, j. 21/outubro/2025)

O entendimento que venho adotar segue essa mesma orientação.

O aparelho celular, na sociedade contemporânea, transcendeu sua função original de dispositivo de comunicação para se tornar instrumento indispensável ao exercício de direitos fundamentais e ao acesso a serviços essenciais. Por seu intermédio, o cidadão realiza operações bancárias, acessa serviços de saúde, mantém vínculos profissionais, comunica-se com familiares e exerce inúmeros atos da vida civil.

A cláusula que autoriza o credor a restringir funcionalidades desse dispositivo, como forma de coerção ao pagamento, impõe restrição desproporcional ao consumidor, atingindo dimensões existenciais que extrapolam a relação obrigacional em discussão. A medida não se limita a proteger o crédito; ela constrange o devedor em esferas da vida que não guardam relação com a dívida.

Soma-se a isso a circunstância de que as empresas do ramo dispõem de meios próprios e juridicamente adequados para perseguir seus créditos, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, a cobrança extrajudicial e as medidas judiciais cabíveis. A existência desses mecanismos regulares de recuperação de crédito torna ainda mais injustificável o recurso a formas coercitivas que comprometam o exercício de direitos fundamentais do devedor.

Os fundamentos deduzidos pela apelante não infirmam essa conclusão.

A recorrente sustenta que a garantia digital constitui mecanismo de mitigação de risco equivalente a garantias tradicionais, como a alienação fiduciária, e que a cláusula foi apresentada de forma clara, destacada e previamente aceita pelo consumidor. Invoca, ainda, parecer da Secretaria Nacional do Consumidor que teria ratificado a regularidade da prática, e alega que, desde janeiro de 2024, o aplicativo preserva as funcionalidades essenciais do aparelho.

A clareza da cláusula e a aceitação formal pelo consumidor, contudo, não afastam o controle judicial de abusividade. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor incide sobre cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, independentemente da forma como foram apresentadas ou aceitas.

Dessa forma, a anuência do aderente a cláusula abusiva não a convalida, conforme expressamente dispõe o
caput
do referido dispositivo, que comina a sanção de nulidade de pleno direito.

Quanto ao parecer administrativo invocado, eventuais manifestações de órgãos da administração pública não vinculam o Poder Judiciário no exercício de sua função jurisdicional. O controle de abusividade das cláusulas contratuais constitui atribuição típica do Judiciário, que o exerce com fundamento na Constituição Federal e na legislação consumerista.

A comparação com a alienação fiduciária tampouco se sustenta. Na alienação fiduciária, a garantia recai sobre bem de natureza patrimonial, cuja apreensão segue procedimento judicial próprio, com garantias processuais ao devedor.

A restrição de funcionalidades do celular, ao contrário, é executada unilateralmente pelo credor, sem intervenção judicial e sem possibilidade de defesa prévia, o que a distingue qualitativamente das garantias reais tradicionais.

A alegação de que o aplicativo preserva funcionalidades essenciais desde janeiro de 2024, ainda que verdadeira, não elimina a abusividade da cláusula. A restrição parcial de funcionalidades do aparelho celular, mesmo que não alcance a totalidade do dispositivo, constitui interferência indevida na esfera pessoal do consumidor, executada por ato unilateral do credor como mecanismo de pressão para o pagamento.

Releva considerar, por fim, que o bloqueio do celular, no caso dos autos, constitui consequência direta do inadimplemento de empréstimo cujos juros remuneratórios foram reconhecidos como abusivos. A correlação entre essas circunstâncias agrava a desproporção da medida: o consumidor teve funcionalidades de seu aparelho restringidas em razão de inadimplemento induzido por encargos que o próprio ordenamento jurídico reputa excessivos.

Diante dessas considerações, mantenho a decisão de primeiro grau que reconheceu a abusividade da cláusula e vedou o bloqueio do aparelho celular do apelado.

DANOS MORAIS

A configuração do dano moral indenizável exige que a conduta imputada ao ofensor produza lesão a direito da personalidade do ofendido, em grau que ultrapasse os dissabores ordinários da vida em sociedade. Nem toda contrariedade ou aborrecimento atinge o patamar de dano moral; é necessário que a conduta tenha aptidão para causar sofrimento, humilhação ou constrangimento que afetem a dignidade da pessoa.

A distinção entre mero dissabor e dano moral indenizável reside na intensidade e na natureza da ofensa. Enquanto o dissabor corresponde às frustrações e inconvenientes inerentes à convivência social, o dano moral se configura quando a conduta do ofensor atinge valores fundamentais da pessoa, como a dignidade, a integridade psíquica e a liberdade de comunicação.

No caso dos autos, o fato gerador do dano moral não reside na mera cobrança de valores controvertidos ou na divergência sobre cláusulas contratuais, mas no bloqueio efetivo das funcionalidades do aparelho celular do apelado, utilizado como instrumento de coerção para o pagamento de dívida lastreada em encargos abusivos.

O bloqueio do aparelho celular, conforme analisado no tópico anterior, guarda similitude substancial com a suspensão de serviços essenciais, como telefonia, energia elétrica e fornecimento de água. A restrição impede o consumidor de realizar operações cotidianas indispensáveis, o que compromete sua comunicação, seu acesso a serviços bancários, de saúde e de transporte, e sua capacidade de exercer atos básicos da vida civil.

A jurisprudência pátria reconhece que a interrupção indevida de serviços essenciais é apta a configurar dano moral, porquanto atinge a dignidade do consumidor e afeta dimensões existenciais que transcendem a esfera meramente patrimonial. A meu ver, a mesma
ratio
se aplica à restrição imposta ao aparelho celular, instrumento que, na vida moderna, desempenha função análoga à dos serviços essenciais tradicionais.

Na hipótese dos autos, a desproporção da medida coercitiva é potencializada pela cumulação de práticas ilícitas verificadas na relação contratual. A taxa de juros remuneratórios abusiva, a cobrança de seguro prestamista sem comprovação de livre adesão e o bloqueio do celular como mecanismo de pressão constituem, em conjunto, ofensa concreta à dignidade do consumidor, que transcende os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, o bloqueio foi executado em decorrência do inadimplemento de obrigação cujos encargos foram reconhecidos como excessivos. A medida coercitiva recaiu, portanto, sobre consumidor que deixou de pagar parcelas infladas por taxa de juros abusiva e por seguro indevidamente cobrado. A ilicitude da causa torna indevida a consequência e confere ao bloqueio caráter duplamente lesivo.

As razões recursais não socorrem a apelante nesse particular. A recorrente sustenta que não praticou ato ilícito, que sua conduta não foi revestida de má-fé ou dolo, e que os fatos não ultrapassam os dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade. Argumenta, ademais, que não houve inscrição do nome do apelado em cadastros de proteção ao crédito nem suspensão formal de serviço essencial.

A ausência de negativação ou de interrupção de serviço público concedido não afasta a configuração do dano moral, porquanto o fato lesivo, no caso, consiste no bloqueio do aparelho celular. Conforme amplamente fundamentado, essa medida produz efeitos práticos análogos à interrupção de serviços essenciais e atinge a dignidade do consumidor de forma autônoma e suficiente. A inexistência de outras modalidades de lesão não exclui aquela que efetivamente se concretizou.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a apelante sustenta que o montante seria desproporcional, por representar aproximadamente 7 (sete) vezes o valor do contrato de R$ 600,00 (seiscentos reais), e pleiteia sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação. A condenação não pode ser irrisória a ponto de estimular a reiteração da conduta, nem excessiva a ponto de configurar enriquecimento indevido.

No caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à gravidade das circunstâncias, notadamente a cumulação de práticas abusivas que atingiram consumidor em situação de vulnerabilidade acentuada, pessoa idosa e hipossuficiente econômica.

A redução pretendida pela apelante, por outro lado, para R$ 1.000,00 (mil reais) não atenderia às finalidades compensatória e pedagógica da indenização e esvaziaria o propósito dissuasório da condenação.

Mantenho, portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA.
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a teor do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026